Tribunal: TJBA
Processo: 8001078-30.2022.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001078-30.2022.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IACU

Advogado(s)
:
WALTER UBIRANEY DOS SANTOS, ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: HELENA ARAUJO QUEIROZ

Advogado(s)
:
HANNA AMAZONAS ARAUJO MORAIS, GABRIEL MENDES MASCARENHAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE IAÇU. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO REALIZADA SEM CONCURSO PÚBLICO E EM DESCONFORMIDADE COM OS PRECEITOS DO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 916 DO STF. CONTRATO NULO QUE NÃO GERA QUAISQUER EFEITOS JURÍDICOS VÁLIDOS. EXCEÇÃO DO DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E LEVANTAMENTO DEPÓSITO DE FGTS. FÉRIAS E 13º SALÁRIO. NÃO DEVIDOS. TEMA 551 DO STF. AFASTADO. RECURSO PROVIDO.

1. Na hipótese dos autos, a recorrida foi contratada sem concurso público e em desconformidade com fundamentos no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal.

2. Nesta linha, seguindo a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (Tema 916), a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

3. Como não houve postulação do pagamento
dos salários referentes ao período trabalhado e levantamento do FGTS
, deve ser reformada a sentença para julgar inteiramente improcedente os pedidos iniciais, já que não são devidas as férias e 13º salários.

4. Por fim, cabe afastar a aplicação do Tema de n. 551 do STF, diante do
distinguishing
com o caso tratado nestes autos, pois o tema aplica-se apenas ao contrato temporário válido, que, em sua origem, atendeu aos requisitos legais e com expressa previsão legal e/ou contratual prevendo o recebimento de décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional ou comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, o que não é o caso dos autos em que o contrato em sua origem é nulo.

5. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001078-30.2022.8.05.0090
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE IACU e como apelada HELENA ARAUJO QUEIROZ.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Cássio José Barbosa Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

06